Tribunal: STF
Processo: HC 63081
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR
INTEMPESTIVA. INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO SE VERIFICA. PETIÇÃO DE
RECURSO ENTREGUE EM CARTORIO, NO PRAZO LEGAL, EMBORA DESPACHADA
TARDIAMENTE. RECURSO TEMPESTIVO. SÚMULA 428. HABEAS CORPUS
DEFERIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR QUE, AFASTADA A
INTEMPESTIVIDADE, O TRIBUNAL JULGUE O MÉRITO DA APELAÇÃO.